Tribunal: CARF
Processo: 19647.019855/2008-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO DUARTE FIRMINO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-07-10
Data de publicação: 2024-07-29

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
19647.019855/2008-01
ACÓRDÃO
2402-012.776 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
10 de julho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
UNA ACUCAR E ENERGIA LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004
APLICAÇÃO OBRIGATÓRIA DA TAXA SELIC
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre
débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são
devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema
Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais. (Súmula
CARF no 4)
GRAU DE INCIDÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORATIVA – ATIVIDADE
PREPONDERANTE - ALÍQUOTA
A contribuição da empresa destinada ao financiamento da aposentadoria
especial e dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de
incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho é
devida nos graus leve, médio e grave, nos termos da lei, de acordo com a
atividade preponderante da empresa. A informação da atividade
desenvolvida é prestada pela própria empresa ao órgão de fiscalização
tributária, que a utiliza para aferição da alíquota aplicável.
MULTA CONFISCATÓRIA.NÃO PRONUNCIAMENTO
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade
de lei tributária. (Súmula CARF no 2).
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso interposto.

Fl. 247
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.776 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19647.019855/2008-01
2

Assinado Digitalmente
Rodrigo Duarte Firmino – Relator
Assinado Digitalmente
Francisco Ibiapino Luz – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os julgadores: Rodrigo Duarte Firmino,
Gregorio Rechmann Junior, Marcus Gaudenzi de Faria, João Ricardo Fahrion Nuske, Luciana Vilardi
Vieira de Souza Mifano, Francisco Ibiapino Luz (Presidente)

RELATÓRIO
I.
AUTUAÇÃO
Em 19/11/2008, fls. 69, a contribuinte foi notificada quanto à lavratura do Auto de
Infração DEBCAD no 37.189.221-0 para cobrança de contribuições sociais referente às
competências de 1/2004 a 12/2004, parte patronal – Empresa-Sat/rat, incluindo-se 13o salário no
valor de R$ 752.411,94, acrescido de Juros de R$ 470.257,79 e Multa de Mora em R$ 225.723,59,
totalizando R$ 1.448.393,32, fls. 05 e ss.
Referida exação está instruída por relatório circunstanciado, fls. 22/24, sendo
precedida por ação fiscal, conforme Mandado de Procedimento Fiscal no 0410100.2008.00945,
iniciado em 07/07/2008, às 14:30, fls. 18/19, com solicitação de esclarecimento quanto a dados de
contabilidade declarados na DIPJ do período, conforme termo de fls. 17, com encerramento do
procedimento em 13/11/2008, fls. 21.
O lançamento do tributo previdenciário foi instruído por cópia de documentos da
empresa, tais como as alterações do contrato social, escrituração contábil, extratos de dados em
sistema de controle, resumo de folha de pagamento, demonstrativos, conforme fls. 25 a 67.
Em apertada síntese, trata-se de cobrança do tributo previdenciário em razão da
verificação de salário-contribuição constante dos registros da contabilidade, nas contas 3-2-03-01-
0001 (ORDENADOS E SALÁRIOS); 3-2-03-01-003 (FÉRIAS); 3-2-03-0005 (GRATIFICAÇÕES); 3-2-03-
01-0006 (HORAS EXTRAS), não apresentados à tributação.
II.
DEFESA
Irresignada com o lançamento, a contribuinte apresentou defesa em 18/12/2008
(despacho de fls. 132), conforme peça juntada a fls. 74/99, alegando em preliminar que a exação
foi constituída com ausência de determinação do fato gerador, indispensável à lavratura do auto
de infração, cerceando a defesa; vício formal do lançamento, por falta de informação do prazo
para interposição de recurso. Quanto ao mérito ataca a constituição de crédito em razão de
segurados empregados; aduz inconstitucionalidade na aplicação dos juros e da Taxa Selic; contesta
Fl. 248
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.776 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19647.019855/2008-01
3
a majoração da alíquota do Seguro de Acidentes do Trabalho – Sat, com a alegação de que seus
trabalhadores não se submetem àquelas exposições que permitem o aumento da contribuição,
entendendo devida a redução pela metade; ataca a multa aplicada entendendo-a confiscatória.
Após apresentar doutrina e jurisprudência pugnou pelo provimento da peça de
defesa, juntando cópia de documentos a fls. 100 a 131.
III.
DECISÃO ADMINISTRATIVA DE PRIMEIRO GRAU
A 7a Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Recife (PE) –
DRJ/REC julgou a impugnação improcedente, conforme Acórdão no 11-26.098, de 06/05/2009, fls.
134/143, de ementa abaixo transcrita:
ATIVIDADE INDUSTRIAL. CONTRIBUIÇÃO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTOS.
Caracterizada a atividade da empresa como industrial, e não como agroindustrial,
as contribuições patronais devidas incidem sobre a remuneração dos segurados, e
não sobre o valor da comercialização da produção rural.
ACRÉSCIMOS LEGAIS. JUROS E MULTA DE MORA.
Os acréscimos legais foram exigidos com base em normas regularmente editadas,
não tendo o julgador administrativo competência para apreciar arguições de sua
inconstitucionalidade ou ilegalidade, pelo dever de agir vinculadamente às leis
vigentes.
CONTRIBUIÇÃO PARA O SAT/RAT. GRAU DE RISCO. REGULAMENTAÇÃO.
O grau de risco da empresa é estabelecido de acordo com o enquadramento da
sua atividade econômica preponderante, conforme dispõe . o Regulamento da
Previdência Social (RPS). Não há norma que permita a redução da alíquota no
período do débito
PRAZO PARA RECURSO. NÃO INDICAÇÃO. VÍCIO. AUSÊNCIA.
Presentes, no auto de infração, todos os elementos obrigatórios exigidos pela
legislação, não há que se falar em vício formal por ausência do prazo para recurso,
já que esta informação não é obrigatória e sua ausência não causou qualquer
prejuízo ao Autuado.
O contribuinte foi regularmente notificado da decisão em 17/06/2009, conforme
fls. 144 e 192.
IV.
RECURSO VOLUNTÁRIO
Em 08/07/2009 o recorrente interpôs recurso voluntário, fls. 151 e ss,
reapresentando as mesmas teses de mérito, com os seguintes acréscimos:
a) Quanto à aplicação da Taxa Selic, mantida na decisão recorrida, aduz que
não abrange somente os juros propriamente ditos, mas a correção
monetária do período, com origem em eventos de mercado, desprovida de
Fl. 249
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.776 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19647.019855/2008-01
4
base legal, sendo exigível à taxa de 1% ao mês nos termos da lei, sendo
também vedada a utilização da Selic como taxa de juros;
b) Quanto à alíquota Sat adotada, entende que os obreiros vinculados à
empresa não estão submetidos à exposição de agentes químicos, físicos ou
biológicos que permitam a atribuição da qualificação do risco como grave,
apto a justificar a imposição de 3%, inclusive requereu perícia e redução da
alíquota em razão de desempenho da empresa;
c) Ataca a multa imposta ao argumento de ser confiscatória, fixada em valor
excessivo.
Apresentou doutrina e jurisprudência e pugnou, ao final, pelo provimento do
recurso interposto.
Juntou cópia de documentos conforme fls. 162 e ss.
V.
CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA
Em sessão plenária de 07/08/2023 o Carf, ao se debruçar sobre a contestação
apresentada no recurso para a alíquota Sat aplicada na exação, de 3%, entendeu por bem
converter o julgamento em diligência, conforme Resolução de no 2402-001.279, fls. 234/238, para,
à luz da Sumula STJ no 351 e considerando a existência de mais de uma filial, fosse produzida
prova pela recorrente para determinar a atividade preponderante em cada planta da empresa, ao
tempo dos fatos geradores, além de informar, no seu entender, a alíquota aplicável
individualizada.
Intimada a apresentar resposta, fls. 240/243, a recorrente silenciou, conforme fls.
244.
VI.
CONTRARRAZÕES
Não consta dos autos a apresentação de contrarrazões.
É o relatório!

VOTO
Conselheiro Rodrigo Duarte Firmino, Relator.
I.
ADMISSIBILIDADE
O recurso já foi admitido, conforme resolução de fls. 234/238.
Não arguidas preliminares, passo a examinar o mérito.
II.
MÉRITO
a) Aplicação da Taxa Selic
Fl. 250
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.776 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19647.019855/2008-01
5
A recorrente entende que há inconstitucionalidade na aplicação dos juros ao
amparo da Taxa Selic, com o acréscimo de que também atinge a correção monetária do período,
sendo a seu juízo exigível à taxa de 1% ao mês.
Para além de referida taxa estar amparada na legislação vigente, trata-se o tema de
matéria já exaurida neste Conselho, tanto que há precedente de cumprimento obrigatório, que
aplico como ratio decidendi:
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos
tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e
Custódia - SELIC para títulos federais. (Súmula CARF no 4)
Sem razão.
b) Alíquota Sat
Contesta a majoração da alíquota do Seguro de Acidentes do Trabalho – Sat, com a
alegação de que seus trabalhadores não se submetem àquelas exposições que permitem o
aumento da contribuição, entendendo devida a redução pela metade.
Em exame ao relatório fiscal, fls. 22, conta o seguinte enquadramento da recorrente
pela autoridade tributária:
3.
Pela atividade principal do contribuinte, considerou-se no lançamento
realizado o enquadramento da empresa no FPAS 507-0 (indústrias em geral),
CNAE - Classificação Nacional de Atividades Econômicas - 1561-0 - (Usinas de
açúcar ), CNAE-FISCAL 1072401 (Fabricação de Açúcar de cana).
A exação utilizou aquela alíquota referente à Classificação Nacional de Atividades
Econômicas CNAE 1561 (Usinas de Açucar), com destaque que essa informação foi prestada pelo
próprio contribuinte para o órgão de controle, considerando-se, para fins de incidência da
contribuição destinada ao financiamento de benefícios concedidos em razão do grau de
incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho, preponderante a atividade
que ocupa na empresa o maior número de segurados empregados, inclusive aqueles
trabalhadores avulsos, conforme art. 202, §3o do Decreto no 3.048, de 1999, vigente ao tempo do
fato.
(Regulamento da Previdência Social)
Art. 202. A contribuição da empresa, destinada ao financiamento da
aposentadoria especial, nos termos dos arts. 64 a 70, e dos benefícios concedidos
em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos
ambientais do trabalho corresponde à aplicação dos seguintes percentuais,
incidentes sobre o total da remuneração paga, devida ou creditada a qualquer
título, no decorrer do mês, ao segurado empregado e trabalhador avulso:
(...)
Fl. 251
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.776 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19647.019855/2008-01
6
III - três por cento para a empresa em cuja atividade preponderante o risco de
acidente do trabalho seja considerado grave.
(...)
§ 3o Considera-se preponderante a atividade que ocupa, na empresa, o maior
número de segurados empregados e trabalhadores avulsos.(grifo do autor)
Convertido o julgamento em diligência para que a recorrente, à luz da Sumula STJ
no 351 e considerando pedido de perícia e a existência de mais de uma filial, produzisse prova de
modo a determinar a atividade preponderante em cada planta da empresa, ao tempo dos fatos
geradores, optou a recorrente por silenciar.
Tendo a autoridade aplicado aquela alíquota referente ao CNAE cadastrado pela
própria UNA ACUCAR E ENERGIA LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL, com o acréscimo que foi dada
oportunidade para a recorrente provar o alegado, nada fazendo, entendo correto o lançamento
neste ponto.
Ademais, ainda acrescento que quanto ao requerimento de redução da alíquota em
razão de eventual desempenho da empresa, com fundamento no art. 10 da Lei no 10.666, de
2003, não consta dos autos qualquer providência a esse respeito.
Portanto, sem razão a recorrente.
c) Multa confiscatória
A recorrente se insurge contra a multa aplicada, entendendo-a confiscatória.
Em exame à penalidade imposta, observo que decorre de estrita aplicação da lei
tributária, sendo defeso a este Conselho se pronunciar sobre eventual inconstitucionalidade,
conforme precedente abaixo transcrito:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária. (Súmula CARF no 2)
Diante do exposto e considerando que a autoridade tributária tão somente
subsumiu o fato à norma tributária, conforme se vê a fls. 10 e 11, 601 – ACRÉSCIMOS LEGAIS –
MULTA (FUNDAMENTOS LEGAIS DO DÉBITO – FLD), cumprindo o seu mister estabelecido no art.
142 do Código Tributário Nacional – CTN, não há que se apreciar, na via administrativa, o caráter
confiscatório do dispositivo normativo utilizado.
Sem razão.
III.
CONCLUSÃO
Voto, por derradeiro, por negar o recurso voluntário interposto.
É como voto!
Assinatura digital
Rodrigo Duarte Firmino

Fl. 252
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.776 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19647.019855/2008-01
7

Fl. 253
DF CARF MF
Original